Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-11.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPETÊNCIA
1. Embargos à execução fiscal opostos por empresa pleiteando a anulação do auto de infração n. 40000659 lavrado pela CETESB, da CDA n. 1.183.327.852 e da ação de execução n. 1500012-43.2016.8.26.0142, alegando ter sido indevidamente multada por ter, supostamente, se beneficiado da queima de palha de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPETÊNCIA
1. Embargos à execução fiscal opostos por empresa pleiteando a anulação do auto de infração n. 40000659 lavrado pela CETESB, da CDA n. 1.183.327.852 e da ação de execução n. 1500012-43.2016.8.26.0142, alegando ter sido indevidamente multada por ter, supostamente, se beneficiado da queima de palha de cana-de-açúcar. R. sentença de improcedência do pedido, mantendo a multa por infração ambiental imposta, ante a legalidade da autuação realizada.
2. Competência recursal fixada em razão da matéria. Litígio que deve ser apreciado por uma das Egrégias Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, nos exatos termos da competência recursal fixada pelo art. 4o, inciso II, da Resolução n. 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000141293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000339-11.2017.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que são apelantes TEREOS
AÇUCAR
E
ENERGIA
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO)
e
COMPANHIA
ENERGETICA SAO JOSE (ANTIGA DENOMINAÇÃO), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Tendo comparecido o Dr. Diogo Barufi Stecker,
Recurso não conhecido, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000339-11.2017.8.26.0142 - Colina - VOTO No 2/6
Voto n. 36972
Autos de processo n. 1000339-11.2017.8.26.0142
Apelante: Companhia Energética São José1
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza a quo: Natalia Schier Hinckel
Comarca de Colina
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL INFRAÇÃO AMBIENTAL COMPETÊNCIA
1. Embargos à execução fiscal opostos por empresa pleiteando a
anulação do auto de infração n. 40000659 lavrado pela CETESB,
da CDA n. 1.183.327.852 e da ação de execução n.
1500012-43.2016.8.26.0142, alegando ter sido indevidamente
multada por ter, supostamente, se beneficiado da queima de palha
de cana-de-açúcar. R. sentença de improcedência do pedido,
mantendo a multa por infração ambiental imposta, ante a
legalidade da autuação realizada.
2. Competência recursal fixada em razão da matéria. Litígio que
deve ser apreciado por uma das Egrégias Câmaras Reservadas ao
Meio Ambiente, nos exatos termos da competência recursal fixada
pelo art. 4o, inciso II, da Resolução n. 623/2013. Recurso não
conhecido, com determinação.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto
por TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA S/A contra a r. sentença de fls.
250/255 pela qual a D. Magistrada a quo, em embargos à
1 Nova denominação: TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000339-11.2017.8.26.0142 - Colina - VOTO No 3/6
execução fiscal opostos pela ora apelante em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedentes os pedidos, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão
da sucumbência, condenou a parte embargante ao pagamento das
custas processuais e dos honorários de advogado, estes fixados
em 10% do valor atualizado da causa.

A parte recorrente, por meio das razões
recursais de fls. 260/288, pretende provimento do apelo para que
seja anulado o auto de infração n. 40000659, a CDA n.
1.183.327.852 e, por conseguinte, extinta a execução fiscal n.
1500012-43.2016.8.26.0142. Requer, desde já, que o recurso seja
recebido no duplo efeito, declarando-se suspensos os efeitos do
protesto da CDA levado a efeito no Tabelionato de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos de Colina/SP, assegurando à apelante
a obtenção periódica da renovação da sua certidão positiva com
efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, bem como a
sua manutenção da regularidade perante os órgãos de proteção ao
crédito, especialmente o CADIN, através da sustação dos efeitos
do protesto; determinando-se, ainda, que a apelada se abstenha
de inscrever o nome da apelante em quaisquer cadastros de
proteção ao crédito, inclusive o CADIN estadual, referente à CDA
em testilha ou, se já inscrito, que seja determinada a sua imediata
retirada do rol de devedores.
A parte apelada, devidamente intimada,
apresentou as contrarrazões (vide fls. 295/296).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000339-11.2017.8.26.0142 - Colina - VOTO No 4/6
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
O
presente
recurso
não
comporta
conhecimento.
Segundo consta dos autos, a parte apelante
ajuizou embargos à execução fiscal pleiteando a anulação do auto
de infração n. 40000659 lavrado pela CETESB, da CDA n.
1.183.327.852
e
da
ação
de
execução
n.
1500012-43.2016.8.26.0142.
Alega
ter
sido
indevidamente
multada por ter, supostamente, se beneficiado da queima de palha
de cana-de-açúcar.
Ora, como bem se pode perceber o caso presente
não se trata propriamente de competência preferencial da 1a a
13a Câmaras de Direito Público, sem qualquer previsão no art. 3o,
I, da Resolução 623/2013 do TJSP (que dispõe sobre a
composição do Tribunal de Justiça, fixa a competência de suas
Seções).
Por outro lado, o art. 4o, inciso II, da mesma
Resolução (n. 623/2013, com redação dada pela Resolução n.
681/2015), determina o seguinte:
Art. 4o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Público a 1a e a 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente,
que formarão o Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental,
com competência para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000339-11.2017.8.26.0142 - Colina - VOTO No 5/6
I - Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação da
legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente natural,
independentemente de a pretensão ser meramente declaratória,
constitutiva ou de condenação a pagamento de quantia certa ou a
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; (Redação dada
pela Resolução no 681/2015)
II - Ações em que houver imposição de penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos
provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei no
6.938/1981, art. 14, “caput” e §§ 1o a 3o). [Redação dada
pela Resolução no 681/2015 Vide itens I.12 do art. 3o e I.21 do
art. 5o, ambos desta Resolução Redação da nota de rodapé dada
pela Resolução no 785/2017]
Pois bem, tratando-se de ação relacionada a
imposição de penalidade administrativa e relacionada à defesa do
Meio Ambiente, entendo, s.m.j., ser de competência de uma das
Egrégias Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente a cognição
recursal desta demanda.

No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:

Autos de processo n. 1000482-97.2017.8.26.0142; Relator(a): Oswaldo Luiz
Palu; Comarca: Colina; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 31/07/2019; Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000339-11.2017.8.26.0142 - Colina - VOTO No 6/6
Execução Fiscal. Multa por Infração Ambiental. Competência da Câmara
Especial do Meio Ambiente. Resolução no 623/2013. Remessa determinada.
Recurso não conhecido (...) Retrata a hipótese, como se disse, embargos
opostos por COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ em face da ação de
execução fiscal promovida pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendente à cobrança de multa imposta pela Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental - CETESB, consubstanciada na certidão de dívida
ativa no 1.153.518.451 e plasmada por meio do Auto de Infração e
Imposição de Multa no 4000629, por ter a embargante se beneficiado de
queima de palha de cana-de-açúcar (...) Com efeito, consoante se infere da
cópia do Auto de Infração e Imposição de Multa a fls. 65 cuida a espécie, de
fato, de questão ambiental, na qual se discute multa lavrada pela CETESB,
de sorte que, nos termos do artigo 4o , da Resolução no 623/2013 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, com suas atualizações, devem os autos ser
remetidos à uma das C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, sendo
estas as detentoras da competência para conhecimento e enfrentamento do
presente feito.
Posto isso, dá-se meu voto no sentido de não
conhecer do recurso, com a consequente redistribuição dos
autos, s.m.j., a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
Sub censura, é como voto.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR